Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721032-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: RITA APARECIDA LOPES ALBINO DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pela ASBR – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0710434-03.2021.8.07.0001), ajuizado em desfavor de RITA APARECIDA LOPES ALBINO DA FONSECA. A decisão agravada indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD nos seguintes termos (ID 128316063 – dos autos da origem): “Executada citada por edital no ID109864886. Alerta anotado. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora.” Nesta sede recursal a parte exequente pede a reforma da decisão a fim de que seja liberado o acesso do Infojud. Sustenta, em suma, que tentou por diversas vezes a localização de bens para penhora, tendo se utilizado dos sistemas disponíveis ao juízo para tanto. Defende que contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo que o Juízo a quo negue o pedido de disponibilização da declaração do imposto de renda do devedor, na íntegra, com o objetivo de promover a impulsão da execução e a consequente efetiva prestação jurisdicional. Alega que sem qualquer fundamento plausível, o magistrado indeferiu o referido pedido, em flagrante cerceamento de defesa e ocultando informação importante ao credor para eventuais pedidos de penhora. Aduz que as informações de proventos auferidos pela recorrida são de extrema importância para ela, uma vez que há entendimentos favoráveis à penhora de porcentagem salarial, não sendo, portanto, justificável o indeferimento do acesso às declarações do imposto de renda do agravado. Afirma que em momento algum solicitou ao juízo da origem qualquer diligência inútil ou meramente protelatória, mas sim com o objetivo de dar fim ao deslinde da causa e ver seu direito tutelado pelo Estado-Juiz. Destaca que a agravada tenta de todas as formas se esquivar do pagamento da dívida contraída, ocultando-se das tentativas de localização de bens efetuadas pela recorrente e pelos serventuários do Poder Judiciário, o que demonstra a legitimidade do pleito. Ressalta que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome da recorrida até o momento, o que dificulta o prosseguimento do feito na origem e consequentemente o adimplemento da obrigação devida pela devedora, que insiste em esquivar-se da Justiça. Frisa que o Poder Judiciário tem o dever de dar satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça. Dessa forma, não é razoável, e ainda, contraria o princípio da razoável duração do processo que o Juízo a quo negue o pedido de liberação ao acesso do Infojud. Assim, por conclusão lógica da lei, vê-se que não há óbice para que o Juízo, enquanto sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as suas pretensões, aliás, ao contrário, há expressa obrigatoriedade advinda do novel sistema de processo civil brasileiro. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 36706213. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator